Tribunal: STF
Processo: AC 1592
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. PIS. BASE DE CÁLCULO.
   FATURAMENTO. RECEITA BRUTA.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO.
Medida liminar concedida para
   atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário, relativa à
   questão acerca da modificação da base de cálculo da Cofins e da
   contribuição ao PIS, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei
   9.718/1998.
Decisão referendada.